Tribunal: TJES
Processo: 5006126-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006126-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANE MARIA KHEDE FRANKLIN

AGRAVADO: ELTON FERREIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO NA INTERNET. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cristiane Maria Khede Franklin com o objetivo de reformar decisão que indeferiu tutela de urgência para a remoção imediata de vídeos na plataforma YouTube. A recorrente alega que o conteúdo publicado pelo recorrido ofende a honra e a imagem, bem como configura concorrência desleal ao criticar o infoproduto "Workshop Renda em Dólar com Blogs".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a remoção de conteúdo digital supostamente ofensivo e caracterizador de concorrência desleal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravo de instrumento restringe-se à análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sendo vedada a análise aprofundada do mérito sob pena de supressão de instância.

2. A Constituição Federal garante a liberdade de manifestação do pensamento, vedando o anonimato e a censura, ao passo que assegura a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, prevendo indenização em caso de violação.

3. A remoção de conteúdo na internet é medida excepcional, reservada a casos de violação flagrante aos direitos da personalidade, divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou discurso de ódio.

4. As manifestações questionadas possuem caráter predominantemente opinativo e crítico, baseadas em fontes públicas como o site "Reclame Aqui" e na análise de produto ofertado publicamente, inserindo-se no exercício do direito de crítica.

5. O uso de tom ácido ou crítico, comum ao ambiente de redes sociais, não configura ato ilícito passível de supressão liminar, especialmente quando o interlocutor também destaca a competência da parte contrária na produção de conteúdo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A remoção liminar de conteúdo na internet exige comprovação inequívoca de ilicitude, sob pena de configurar censura prévia e violação à liberdade de expressão.

2. O exercício do direito de crítica a produtos e serviços, ainda que realizado em tom ácido, não autoriza a supressão de conteúdo sem o devido contraditório, salvo em casos de abuso flagrante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, incisos IV e X do art. 5º e parágrafo 2º do art. 220; Lei Federal nº 12.965/2014, art. 19; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5014540-32.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 03.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CRISTIANE MARIA KHEDE FRANKLIN em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização", indeferiu o pedido de tutela de urgência para remoção e/ou suspensão de vídeos publicados na plataforma "YouTube" pelo agravado Elton Ferreira da Silva, bem como indeferiu providências em face do Google Brasil Internet Ltda.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que os vídeos veiculados pelo primeiro Agravado possuem conteúdo pejorativo à sua imagem pessoal e profissional, configurando concorrência desleal e uso indevido de marca.

Alega que as publicações, intituladas com termos depreciativos e críticas ao seu curso "Workshop Renda em Dólar com Blogs", visam descredibilizá-la para direcionar o público aos produtos do próprio Agravado. Aduz, ainda, que a decisão de origem foi omissa quanto aos pedidos dirigidos à plataforma Google.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão id 14066880, por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

Devidamente intimados para apresentar contrarrazões, os Agravados deixaram transcorrer o prazo legal in albis, sem manifestação.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de novembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006126-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CRISTIANE MARIA KHEDE FRANKLIN

AGRAVADOS: ELTON FERREIRA DA SILVA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora Agravante, para a remoção imediata de vídeos na plataforma YouTube que supostamente ofendem sua honra e imagem, bem como configurariam concorrência desleal.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, deve-se destacar que, acerca da questão ora posta sob julgamento, a Constituição Federal de 1988 erigiu a liberdade de manifestação do pensamento à categoria de direito fundamental (art. 5º, IV), vedando expressamente o anonimato e a censura de natureza política, ideológica e artística (art. 220, § 2º).

Lado outro, a mesma Carta Magna assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, X), garantindo o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

No âmbito infraconstitucional, o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) estabelece em seu art. 19 que a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros dá-se mediante o descumprimento de ordem judicial específica de remoção, visando assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura.

Tem-se, portanto, que a jurisprudência pátria, e especificamente deste Egrégio Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a remoção de conteúdo na internet é medida excepcional, cabível apenas quando constatada, de plano, a violação flagrante aos direitos da personalidade, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos (fake news) ou o discurso de ódio, sob pena de configurar censura prévia vedada pelo ordenamento jurídico.

Consigno, nesse sentido, que não é outro o entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas a dos presentes autos. Confira-se:

“DIREITO DIGITAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DE PERFIL. INDEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar ao réu o fornecimento do endereço IP e dos dados do criador do perfil "@trabalhadorghisolfi" no Instagram, sob pena de multa diária, mas indeferiu o pedido de remoção do perfil. A agravante sustenta que a conta publica conteúdo ofensivo que excede os limites da manifestação de pensamento e prejudica sua honra objetiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de remoção de perfil em rede social diante da alegação de que suas publicações ultrapassam os limites da liberdade de expressão e violam a honra da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberdade de expressão, garantida pela Constituição Federal, não é absoluta e pode ser limitada quando utilizada para ofender, difamar ou injuriar terceiros. No entanto, a restrição deve ocorrer posteriormente, mediante prova do abuso. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 995 de repercussão geral, fixou que a liberdade de imprensa e de manifestação é protegida constitucionalmente, vedando-se censura prévia, mas admitindo-se responsabilização posterior por conteúdos comprovadamente injuriosos, difamantes ou caluniosos. 5. A remoção de um perfil em rede social exige comprovação inequívoca de que sua utilização se dá de forma reiterada para fins ilícitos, o que não restou demonstrado nos autos. 6. O perfil questionado apresenta manifestações de trabalhadores insatisfeitos, sem evidências claras de conteúdo injurioso ou difamatório, sendo necessário aguardar o contraditório para eventual responsabilização. 7. A determinação de fornecimento dos dados do criador do perfil possibilita eventual reparação de dano, caso se comprove a prática de ato ilícito. 8. A remoção antecipada do perfil caracterizaria censura prévia, violando o direito constitucional à liberdade de expressão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A remoção de perfil em rede social exige a comprovação inequívoca de uso reiterado para fins ilícitos, não sendo admitida a exclusão prévia com base apenas em alegações de ofensa. 2. A liberdade de expressão, garantida constitucionalmente, pode ser limitada apenas mediante demonstração clara de abuso, sendo vedada censura prévia. 3. O fornecimento de dados do criador do perfil possibilita eventual responsabilização posterior, garantindo o equilíbrio entre a liberdade de manifestação e a proteção à honra. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, IV, IX, X; 220, §1º; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 10, 19, §1º, e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.037.396 (Tema 995), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 10.06.2020; TJMG, AI 1.0000.24.128484-3/001, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 20.06.2024; TJRS, AI 5029612-14.2025.8.21.7000, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, 9ª Câmara Cível, j. 11.02.2025; TJSP, AI 2339871-90.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Gosson, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2025.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5014540-32.2024.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 03.06.2025)

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que as manifestações do Agravado, veiculadas nos vídeos questionados, possuem caráter predominantemente opinativo e crítico.

Conforme pontuado na decisão liminar, o conteúdo baseia-se em fontes públicas de informação, como o site "Reclame Aqui", e dirige-se à análise de um infoproduto ("Workshop Renda em Dólar com Blogs") ofertado publicamente pela Agravante.

Nota-se que o Agravado, embora utilize tom ácido e crítico — o que é comum ao ambiente das redes sociais e do debate digital —, chega a destacar a competência da Agravante na produção de conteúdo.

A crítica à estratégia de vendas ou a qualidade do curso ("chata", "não gera renda rápida"), por si só, não configura ato ilícito passível de supressão liminar, inserindo-se no exercício do direito de crítica garantido constitucionalmente.

Ademais, no que tange à alegação de concorrência desleal, não restou demonstrada, nesta fase de cognição sumária, a utilização fraudulenta da marca capaz de induzir o consumidor a erro.

A menção à marca da Agravante e a comparação de produtos inserem-se, a priori, na dinâmica de livre mercado e liberdade de informação, cabendo a dilação probatória na origem para aferir eventual abuso ou desvio de finalidade com intuito puramente difamatório.

Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), uma vez que a ilicitude da conduta não é inequívoca.

O perigo de dano também não se revela irreparável, pois eventuais prejuízos materiais ou morais poderão ser plenamente ressarcidos ao final da demanda, caso comprovado o abuso de direito.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, na medida em que a remoção do conteúdo sem o devido contraditório e instrução probatória configuraria medida desproporcional e potencial censura, devendo prevalecer, neste momento processual, a livre circulação de ideias e opiniões.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.